Tribunal: TJDFT
Processo: 0742448-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE AS PARTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE RISCO ATUAL. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. NULIDADE DE PARECER TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PEDIDOS EXTRAPROCESSUAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha demandam demonstração de indícios concretos de violência ou risco iminente à integridade da vítima, bem como observância ao contraditório e ampla defesa.
2. No caso em tela, os elementos apresentados pela vítima mostram-se frágeis e insuficientes para sustentar a necessidade de manutenção das medidas protetivas, especialmente considerando que as partes estão separadas há mais de três anos e não há histórico recente de violência física ou grave ameaça por parte do reclamante.
3. O parecer técnico psicossocial que embasou a decisão impugnada é fragilizado pela ausência de participação do reclamante, comprometendo a validade e equidade das recomendações nele contidas.
4. A revogação das medidas protetivas não impede que sejam novamente fixadas caso surjam novos indícios de perturbação ou violência que justifiquem intervenção judicial célere e eficaz.
5. Os pedidos relacionados à investigação de possíveis condutas abusivas da vítima e ao reconhecimento de abuso do direito processual escapam ao escopo da reclamação, devendo ser formulados perante as autoridades competentes.
6. Reclamação julgada parcialmente procedente para confirmar a liminar e determinar a revogação das medidas protetivas.